Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720782-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA COSTA DIGITAL MONTES CLAROS LTDA, MARCOS VANDER PEREIRA COSTA AGRAVADO: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela de urgência. Pela decisão de ID no 47865217, indeferiu-se a antecipação da tutela recursal, não tendo sido interposto recurso. Frustrada a intimação da agravada pela via postal (ID no 48668866), determinou-se o cadastramento dos advogados constituídos na procuração outorgada pela agravada nos autos de origem (ID no 164544745 dos autos no 0706643-55.2023.8.07.0001), bem como a sua intimação para responder, querendo, ao recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 02/08/23 e, em 26/08/23, certificou-se o decurso do prazo in albis (IDs nos 49606414 a 50577227). Pela petição de ID no 50882573, a parte agravada requer o cadastramento do advogado Dr. Christian Cezar Marins Teixeira para constar das publicações, bem como a devolução do prazo para responder ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Diversamente do que menciona a parte agravada, não houve juntada de instrumento de substabelecimento nos autos de origem, tampouco havia pedido para que as intimações fossem publicadas em nome de algum advogado em específico. A contestação foi protocolada em 06/07/23 pela advogada Dra. Alicia Ribeiro Carneiro, constante do instrumento de procuração, não havendo em tais peças a indicação de que as intimações deviam ser dirigidas a outro dos advogados (IDs nos 164538494 e 464544745 dos autos de origem). A procuração outorgou poderes a todos os advogados nela mencionados para receberem intimação, em conjunto ou separadamente. Nesse caso, é válida a intimação realizada nos autos do presente recurso, mediante publicação no DJe em que constou o nome da citada advogada. Aliás, cabe alertar que, se tivesse havido qualquer irregularidade na intimação – o que não é o caso, frise-se –, a providência adequada seria a imediata prática do ato processual (resposta ao recurso), com a exposição preliminar das razões da sua tempestividade, consoante o § 8o do art. 272, do CPC. Somente haveria de se cogitar de “devolução do prazo” se, além de irregularidade na intimação, tivesse havido impossibilidade de acesso aos autos, circunstância inaplicável aos processos eletrônicos não sigilosos, consoante o § 9o do citado art. 272, do CPC. Logo, nada há a prover quanto ao pedido de “devolução do prazo”. Dessa forma, cadastre-se o advogado indicado na petição de ID no 50882573, tão somente para fins de constar nas futuras publicações, conforme o § 2o do art. 272, do CPC. Publique-se. Em seguida, tornem os autos conclusos para prosseguimento do recurso, independentemente de prazo de preclusão. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator